Tribunal: TJMT
Processo: 0005955-67.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0005955-67.2016.811.0002
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorridos: PAULO CESAR DA SILVA PINTO e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98262965) interposto por ITAU UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 92666996):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA DE TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RESP N. 1.578.553/SP - TEMA 958 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP, TEMA 958, de que é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor. (RAC n° 0005955-67.2016.8.11.0002, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram providos, apenas para sanar omissão, majorando honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada uma, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, conforme acórdão no id. 95206465.
O recorrente sustenta em suas razões violação:
(i) aos arts. 4°, IV e IX e 9°, da Lei n° 4.595/64, ao fundamento de que seria do Conselho Monetário Nacional a competência para editar normas que regulamentam a remuneração das operações e dos serviços bancários e, do BACEN, editar normas que regulamentem a cobrança de tarifas e outros encargos incidentes sobre os contratos de mútuo.
(iii) ao art. 6o, da Lei n° 11.882/08 e arts. 490 e 1.361 do CC, ao fundamento de que o ônus de arcar com os custos relacionados ao contrato entabulado é do recorrido, o que justifica a legalidade de cobrança nesse sentido.
(iii) dissídio jurisprudencial acerca da licitude da cobrança (registro do contrato), prevista no contrato, ressalvado apenas o controle da onerosidade excessiva.
Recurso tempestivo (id. 98479970).
Preparado (Certidão de id. 102655981).
Contrarrazões (id. 103231961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a legalidade na cobrança da tarifa de registro de contrato, ao fundamento de que foi a mesma devidamente estipulada no contrato firmado entre as partes.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“A lide advém do contrato de financiamento firmado entre as partes em 11/08/2011(...).
Anotam os autores que foram inseridas cláusulas que considera abusivas para a cobrança de juros de 1,87% ao mês, tarifa de confecção de cadastro no importe de R$715,00 e a taxa de registro de contrato no valor de R$170,00.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, tão somente para afastar a taxa de registro de contrato, no valor de R$ 170,00, por entender que, no caso da referida tarifa, não ficou demonstrada a efetiva prestação do serviço.
Quanto à tarifa denominada de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958 - fixou as seguintes Teses:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese “aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a ‘cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil’”.
No caso, o contrato sub judice foi celebrado em 11 de agosto de 2011, depois, portanto, de 30.04.2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007.
Ocorre que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço. É certo que a cobrança genérica por serviços prestados, além de não encontrar amparo no recurso repetitivo, malfere o Código de Defesa do Consumidor. Descabe, assim, a cobrança do encargo, incumbe ao Banco restituir ao autor a importância cobrada a tal título, na forma de compensação de valores, ou repetição simples do indébito, como já determinado pela sentença”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 958.
A questão foi objeto de análise em sede de repetitivo quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), cujo entendimento foi transcrito no inteiro teor do acórdão hostilizado.
Portanto, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça